Tribunal: TJSP
Processo: 0004000-77.2023.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Equívoco no valor indicado no relatório da decisão anterior atinente aos honorários arbitrados na origem. Juízo de excepcional correção, apenas em ordem a retificar a quantia apontada no relatório para constar R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por não ensejar substancial modificação na decisão combatida, desnecessária a prévia intimação do embargado. art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Equívoco no valor indicado no relatório da decisão anterior atinente aos honorários arbitrados na origem. Juízo de excepcional correção, apenas em ordem a retificar a quantia apontada no relatório para constar R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por não ensejar substancial modificação na decisão combatida, desnecessária a prévia intimação do embargado. art. 1.023, §2° do CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.